Tribunal: STF
Processo: RE 84983
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
ALIMENTOS. CASAL ESTRANGEIRO DESQUITADO NO BRASIL E DIVORCIADO, POSTERIORMENTE, NO PAÍS DE ORIGEM. PRETENSÃO DA MULHER A REVISÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGADA A SENTENÇA ESTRANGEIRA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PREVALECE O ACORDO NELA CELEBRADO PELAS PARTES, A DATA DO DIVÓRCIO, NÃO O ANTERIOR, NO DESQUITE AMIGÁVEL. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A LEI FEDERAL, DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.